Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 161.600.371-53 (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA GONCALVES - CPF: 106.912.941-00 (AGRAVANTE), FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA - CPF: 595.126.011-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000196-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MANOEL PEREIRA GONÇALVES e NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES

AGRAVADO(S):

FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
EX DELICTO
– PRETENDIDO ARRESTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CULPA E RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO COMPROVADA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE À REPARAÇÃO PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, há que ser deferida a tutela de urgência para que seja concedido o arresto do veículo automotor com a devida expedição de ofício ao Detran/MT, além de autorizar a venda antecipada do bem nos termos do art. 852 do CPC/15, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MANOEL PEREIRA GONÇALVES e NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES
contra a decisão proferida na

Ação de Reparação Civil Ex Delicto c/c Tutela de Urgência

de Natureza Cautelar
, ajuizada em face de
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA,
que

indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos autorizadores (ID 72009470).

Em suas razões recursais (ID 72009459), os agravantes sustentam serem os genitores de Jackiles Rosa do Nascimento Gonçalves, falecido em 31/03/2017, em razão do acidente automobilístico causado pelo agravado.

Afirmam que o agravado foi condenado pela prática de homicídio simples, nos autos do processo nº 4032-61.2008.8.11.0042, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 21/11/2017.

Aduzem que, diante da perda irreparável de um filho aos 23 (vinte e três anos de idade), de maneira tão violenta e abrupta, ajuizaram a presente reparação civil, muito embora a indenização pecuniária não traga seu filho de volta, ao menos irá suprir a sensação de impunidade e injustiça que paira em sues corações.

Asseveram ter realizado uma pesquisa básica em nome do agravado e o único bem encontrado foi o veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam nº 0103048471.

Assim, afirmam ser imprescindível a concessão da tutela de urgência, pois considerando o decurso do tempo para que se finde a demanda definitivamente após o trânsito em julgado, poderá o direito dos agravantes ter perecido.

Sob tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada, com o consequente
deferimento da tutela de urgência para que
:

a)
seja determinado o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam nº 0103048471;

b)
seja expedido ofício ao Detran/MT para que proceda a anotação de impedimento de transferência;

c)
seja expedido oficio à Receita Federal para que o órgão traga aos autos do processo a declaração de bens e renda do agravado, nos últimos cinco anos;

d)
seja determinado à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que proceda a anotação de indisponibilidade de cotas sociais de empresas em nome do agravado

A liminar recursal foi indeferida (ID 72331459).

Informações prestadas no movimento ID 76202976.

Sem contrarrazões (ID 76026463).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, informou inexistir nos autos interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 76475957).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os agravantes
MANOEL PEREIRA GONÇALVES e NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES
ajuizaram
Ação de Reparação Civil Ex Delicto c/c Tutela de Urgência

de Natureza Cautelar
, em face de
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA
, aduzindo, em síntese, terem perdido seu filho Jackiles Rosa do Nascimento Gonçalves em 31/03/2017, em razão do acidente automobilístico causado pelo agravado, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência para satisfação de uma futura indenização e preservação da coisa, tendo em vista que o único bem localizado em nome do agravado corresponde ao veículo que se quer arrestar.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformados, recorrem os autores, ora agravantes.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão parcial da medida na forma pretendida.

Isso porque, extrai-se dos autos nº 4032-61.2208.8.11.0042 – Código 99482, que tramitaram na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a parte agravada foi condenada à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela morte do jovem
JACKILES ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES
, filho dos agravantes, conforme dispositivo da sentença abaixo transcrito:

“[...] PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

Nos termos do artigo 804 do CPP, condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado:

a)

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b)

Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C.f. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;

c)

Comuniquem-se os órgãos de registro;

d)

Oficie-se ao DETRAN/MT, informando sobre esta decisão, no que tange à revogação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor;

e)

Expeça-se a Guia de Execução, encaminhando-se ao Juízo competente;

f)

após, não havendo pendencia, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...].”

Além disso, constata-se que referida condenação já transitou em julgado em 21/11/2017, conforme decisão datada de 08/02/2018, a qual homologou a desistência recursal às fls. 564 dos autos originários.

Assim, constata-se que ainda que não tenha sido fixado o
quantum
indenizatório na sentença criminal, a culpa e a responsabilidade da parte agravada pelo ilícito é certa.

Ademais, a sentença criminal que reconhece a culpa da parte agravada faz coisa julgada no juízo cível, pois não mais se discutirá a responsabilidade e a culpa da parte agravada pelo ilícito, mas apenas e tão somente o valor indenizatório a ser pago aos agravantes como forma de reparação pela prática do ilícito.

Isso porque, a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, o qual será submetido à execução no juízo cível, conforme dispõe o artigo 63 do CPP, vejamos:

“Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).”

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela de urgência na forma pretendida.

Desta feita, deve ser concedido o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam nº 0103048471, com a consequente expedição de ofício ao Detran/MT para que se proceda a respectiva anotação.

Ainda, por força do que dispõe o artigo 852 do CPC/15 fica autorizada a venda antecipada do bem, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.

Isso porque, os agravantes lograram êxito em demonstrar por meio da busca de bens realizada em nome da parte agravada a existência apenas deste veículo.

Em razão da rápida depreciação do valor de mercado dos automóveis e diante da necessidade de se garantir a satisfação
da indenização a ser paga aos agravados a título de reparação pela prática de ilícito penal, faculta-se a venda antecipada do bem a fim de evitar prejuízos para ambas as partes.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso para:

a)
determinar o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam nº 0103048471;

b)
determinar a expedição de ofício ao Detran/MT para que proceda a respectiva anotação;

c)
autorizar a venda antecipada do bem nos termos do artigo 852 do CPC/15, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021